Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-65.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-65.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIRLEY APARECIDA MEIATO - CPF: 406.166.491-34 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BANCO LOSANGO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A OUTRO DÉBITO – NUMERAÇÃO DO CONTRATO DIFERENTE DO QUE FORA NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo negativa da existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

A juntada de comprovante de pagamento referente a contrato diferente e com valor divergente do que fora inscrito não comprova a adimplência, sendo devida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

Ausente a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida Banco Losango S.A., ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento que houve comprovação da quitação do débito, sendo a cobrança e a inscrição indevidas, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inaugural, para condenar as reclamadas a pagarem
solidariamente
a à parte reclamante o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC.

RECONHEÇO
a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 107,67 (cento e sete reais e sessenta e sete centavos), discutido nos autos;

Deixo de condenar as reclamadas no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, argumentando que “não há nos autos sequer indícios de que a Recorrida tenha pactuado um acordo relativo ao débito objeto da presente ação, assim como tenha efetuado o pagamento de toda dívida que possuía junto ao banco Recorrente.”.

Alegou que a inscrição ventilada na inicial se refere ao financiamento firmado pela Recorrida junto ao banco Recorrente, na data de 31/07/2015, contrato sob o nº 02 0039 106850 P, sendo diverso do mencionado na inicial.

Sustentou que o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial, a parte promovente alega que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito no dia 16.10.2015, por débito no valor de R$ 103,67 (cento e três reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 31.08.2015.

Aduz que havia feito a contratação de crédito pessoal junto à parte promovida Banco Losango S.A., tendo ocorrido cessão de seu crédito para a promovida MSG Ativos, com a qual realizou a negociação do débito e o consequente pagamento no valor de R$ 317,76 (trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), no dia 17.10.2018.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que não restou comprovado o pagamento do débito inscrito, ônus que incumbia a promovente.

Procedendo minuciosa análise dos documentos juntados, vejo que tal como alegou a promovida em recurso, o comprovante de pagamento juntado pela promovente na inicial se refere a débito oriundo de contrato divergente do que fora inscrito.

O comprovante de pagamento juntado na inicial se refere a acordo feito relativo ao contrato n. 12012003934900517, o qual foi cedido à promovida MSG Ativos, conforme termo de cessão juntado nos autos. Os próprios documentos referentes à negociação juntados pela própria promovente indicam a numeração do contrato.

O débito inscrito, em contrapartida, se refere ao contrato de financiamento n. 02 0039 106850 P, firmado junto ao Banco Losango S.A., o qual não fora cedido, tanto que o próprio banco fora responsável pela negativação.

Diante da negativa do débito negativado, era dever da promovente comprovar a quitação do débito com vencimento em 31.08.2015, o que não fez, já que junta comprovante de pagamento referente a contrato diferente e com valor divergente do que fora inscrito.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021